Tribunal: TJBA
Processo: 0549125-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549125-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA SOUZA RIOS e outros (3)

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

APELADO: Espolio de DINORAH CUNHA SPINOLA / DINORAH CUNHA SPINOLA repre. por Luis Fernando Coelho Brandão

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. MORADIA HABITUAL. PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA DE POSSE ININTERRUPTA DE QUASE TRÊS DÉCADAS, DESDE 03/01/1996. COMPORTAMENTO DOS APELADOS NO INVENTÁRIO. DESINTERESSE POR MAIS DE DEZ ANOS. ENTENDIMENTO DO STJ. PRAZO LEGAL PARA USUCAPIÃO CONSOLIDA-SE MESMO NO CURSO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA GLÓRIA SOUZA RIOS e OUTROS
,

nos autos do processo de nº 0549125-66.2017.8.05.0001, em face da sentença,
ID. 44251713,
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de Usucapião Extraordinária, movida em face do
ESPÓLIO DE DINORAH CUNHA SPÍNOLA
, que tem como Terceira Interessada a empresa
BRANDÃO FILHOS S/A COMÉRCIO
.

2. No tocante à preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, arguida pela Apelada em contrarrazões
(ID. 44251718)
, entendo que sua análise se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será apreciada em conjunto com o mérito do recurso.

3. No mérito recursal, a controvérsia cinge-se à análise do acerto da sentença primeva que julgou improcedente a demanda, à luz dos requisitos exigidos para a usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil.

4. De início, verifica-se que os autores, ora apelantes, afirmam serem possuidores do imóvel situado na Rua Oito de Dezembro, nº 60, Graça, Edifício Souza Dantas, apartamento nº 202, em Salvador/BA, desde 03/01/1996, em razão de acordo firmado em 10/10/1994 com a Sra. Dinorah Cunha Spínola. Sustentam, contudo, que esta faleceu em 14/11/1998 sem ter outorgado a escritura definitiva, razão pela qual exercem a posse do bem desde então, com animus domini, nos termos do art. 1.238 do Código Civil,
ID. 44250917
.

5.
Para a incidência da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e exercida com animus domini sobre o imóvel. Requisitos estes que servirão como parâmetro para a análise minuciosa do presente caso. Veja-se:

Art. 1.238 CC.
Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
, possuir
como seu um imóvel,
adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.

O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos
se o
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual,
ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

6. Nessa senda, verifica-se que consta nos autos Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda,
ID. 44251325
, e Recibo,
ID. 44251327
. Ambos devidamente assinados pelas partes, com firmas reconhecidas, sendo este último datado do mesmo período em que os apelantes alegam terem ingressado no imóvel, senão vejamos:

“Como PROMITENTE VENDEDORA, daqui em diante chamada simplesmente
OUTORGANTE,

DINORAH CUNHA SPÍNOLA
[...] Como PROMISSÁRIA COMPRADORA, daqui em diante chamada apenas de /
OUTORGADA, MARIA DA GLÓRIA SOUZA RIOS
[...] I-
DO OBJETO
[...]
apartamento designado pelo nº 202
de porta e 105.880 (cento e cinco mil, oitocentos e oitenta) do Censo Imobiliário (Inscrição I.2 -2 Municipal), localizada no primeiro andar, ou segundo pavimento, parte do fundo do prédio denominado de
"EDIFÍCIO // SOUZA DANTAS", situado à rua Oito de Dezembro nº 60, bairro da Graça
[...]” (
ID. 44251325).

“[...] Nesta oportunidade
entrego as chaves
do referido imóvel à D. Maria da Glória Souza Rios [...] Salvador, 0
3 de Janeiro de 1996
” (
ID. 44251327).

7. Os documentos evidenciam a relação estabelecida entre a falecida e a apelante, além da posse familiar do bem desde 1996, de maneira contínua por quase três décadas, onde permanecem até os dias atuais.

8. Outrossim, após detida análise dos autos, verifica-se que os autores, de fato, exercem posse sobre o bem como se proprietários fossem. Tal circunstância é comprovada através dos documentos acostados sob os
IDs. 44251344, 44251345, 44251343, 44251342, 44251339 e 44251338
, consistentes em correspondências recebidas, cobranças de IPTU, comprovantes de pagamento de taxas condominiais, termo de rescisão de contrato de trabalho, além de faturas de consumo de energia elétrica e telefonia fixa etc.

9. Assim, os documentos, emitidos em diferentes momentos ao longo dos anos, traçam uma linha do tempo ininterrupta da vivência dos autores no imóvel, demonstrando que este lhes serviu como residência habitual de modo estável e contínuo até os dias atuais.

10. Ressalta-se, ainda, que a Audiência de Instrução,
ID. 271840925 dos autos de origem,
realizada com a oitiva de porteiros, vizinhos e moradores, reforça tal conclusão, ao atestar a moradia da família no edifício há quase 30 anos.

11. À vista disso, esse conjunto fático-probatório demonstra a incidência de dois dos três requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, quais sejam: a posse ininterrupta e o exercício da posse com ânimo de dono.

12. Além disso, é inafastável reconhecer a incidência da hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. A qual reduz o prazo para dez anos quando demonstrada a moradia habitual no imóvel. No caso em apreço, tal circunstância encontra-se devidamente comprovada, impondo-se, de forma categórica, a aplicação do prazo decenal para a configuração da usucapião extraordinária.

13. Passa-se à análise do último requisito: ausência de oposição. Dando continuidade, os apelantes alegam que, em 09/06/1999, após o falecimento da promitente vendedora, seus herdeiros, agindo de má-fé, cederam seus direitos hereditários sobre o imóvel à empresa Brandão Filhos S/A,
ID 44250917, fl. 3,
apesar da quitação das despesas referentes ao bem. Contudo o recibo de pagamento constante dos autos,
ID 44251327
, demonstra que o valor não fora quitado integralmente, permanecendo saldo de R$ 11.000,00 a ser liquidado. Veja-se:

“[...] Promitente Compradora, ficando o
restante do pagamento para quitação integral
do enfocado bem, a quantia final de
R$11.000,00 (Onze Mil Reais) para serem pagos quando da assinatura da escritura definitiva
de Compra e Venda.

14. No entanto, cumpre salientar que a boa-fé, posse mansa e pacífica não são requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária. Diferentemente de outras espécies de usucapião, tais requisitos não possuem relevância para esta modalidade. Logo, esses fatos não possuem relevância jurídica para o caso em tela, devendo a análise concentrar-se exclusivamente nos requisitos objetivos previstos no art. 1.238 do Código Civil.

15. Dando seguimento, após análise da ação de inventário, n° 0098963-94.2001.8.05.0001, da falecida sra. Dinora, observa-se que a empresa Brandão Filhos S.A. foi quem requereu sua abertura em 17/10/2001,
ID 75058392, fl. 2,
com base na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários,
ID 75058392, fls. 5 a 7.

16. Embora a referida ação tenha discutido o imóvel em questão, inclusive com a entrada da apelante na qualidade de terceira interessada, verifica-se que a última movimentação processual registrada foi um despacho do Juízo determinando o arquivamento provisório dos autos por ausência de impulso processual do demandante,
ID. 75058394, fls. 100
. Veja-se:

“Verifica-se que a
parte demandante silenciou quanto ao prosseguimento do feito e não impulsionou o processo,
deixando de realizar os atos que lhe cabem em prazo razoável.

Isto posto,
arquivem-se
provisoriamente os presentes autos, e, em ressurgindo o interesse no regular processamento do feito, reative-se a tramitação do mesmo do ponto em que parou.

Salvador (BA), 17 de junho de 2015.”

17. Tal quadro evidencia a desídia da empresa ré em promover uma alteração concreta da situação do imóvel. Pois, como demandante no processo de inventário, cabia à Brandão Filhos S.A. promover o regular andamento do feito, exercendo seu dever de impulso processual. O que não ocorreu.

18. Destaca-se que, antes da decisão de arquivamento, o próprio andamento processual já demonstrava o desinteresse do apelado, uma vez que, desde agosto de 2013, havia determinação judicial para sua manifestação, a qual não foi atendida. Na verdade, a última manifestação da empresa demandante no processo de inventário ocorreu em março de 2011, não havendo qualquer pronunciamento posterior, conforme se extrai do
ID 75058394, fls. 70, 96 e 97.

19.

Circunstância esta que reforça a conclusão de que a posse exercida pelos apelantes permaneceu sem oposição efetiva, em razão do desinteresse processual do apelado. Por isso, considerando que o prazo aplicável à usucapião extraordinária no presente caso é de dez anos, conclui-se pela inexistência de oposição durante esse período.

20. Embora a discussão processual sobre o imóvel possa, em tese, ser interpretada como obstáculo ao requisito da ausência de oposição, ainda que assim fosse, no caso concreto o comportamento do demandante da ação de inventário evidenciou o contrário: total desinteresse. O que permite concluir que o prazo de dez anos, sem qualquer oposição, já se completara, tendo-se verificado, no presente ano, mais de doze anos de exercício contínuo da posse pelos apelantes sem qualquer contestação.

21. Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo legal para a incidência da usucapião pode ser completado no curso da demanda, conforme se observa:

“É possível o r
econhecimento da usucapião
de bem imóvel com a implementação do requisito temporal
no curso da demanda

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.361.226-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/06/2018 (Info 630)”.

22. Assim, considerando que a última manifestação da empresa demandante no processo de inventário ocorreu em março de 2011, sem qualquer pronunciamento posterior, e que a sentença foi prolatada em janeiro de 2023,
ID 44251713
, constata-se que a usucapião de prazo decadencial já se havia consumado.

23. Portanto, é notório que os autores, ora apelantes, vêm exercendo a posse do imóvel há quase três décadas, de maneira contínua e com ânimo de proprietário, evidenciando o cumprimento pleno dos dois primeiros requisitos da usucapião extraordinária. Quanto ao requisito restante, referente à ausência de oposição, verifica-se que, ao longo dos últimos dez anos, não houve qualquer contestação efetiva, demonstrando-se, de forma inequívoca, a tolerância e omissão dos apelados desde antes de 2013, consolidando, assim, todos os elementos necessários ao reconhecimento da usucapião

24. Dessa forma, constata-se o preenchimento integral de todos os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil.

25. Isto posto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0549125-66.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
MARIA DA GLÓRIA SOUZA RIOS e OUTROS
e Apelados
ESPÓLIO DE DINORAH CUNHA SPÍNOLA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,

em razão da posse do imóvel contínua, ininterrupta e com animus domini, exercida há quase três décadas, e da ausência de oposição por parte dos apelados durante o prazo decenal, à luz das provas documentais e testemunhais constantes dos autos e do entendimento consolidado do STJ. Tudo n
os termos do voto da
relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

EP-Nínive